Tribunal: TJMT
Processo: 1002941-20.2019.8.11.0013
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002941-20.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS HENRIQUE RICART MARTINS - CPF: 019.208.212-44 (APELANTE), CEZAR BENEDITO VOLPI - CPF: 085.578.372-91 (ADVOGADO), ROSIANE RICART DO NASCIMENTO - CPF: 711.269.702-63 (APELANTE), HERMES HEITOR DE QUEIROZ - CPF: 289.079.496-20 (APELADO), GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 215.957.618-29 (ADVOGADO), ROSIANE RICART DO NASCIMENTO - CPF: 711.269.702-63 (TERCEIRO INTERESSADO), FAZENDA PAI QUERER (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS - NEXO CAUSAL – NÃO DEMONSTRADO – ATO ÍLICITO – NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de nexo causal afasta o dever de indenizar, porquanto não demonstrado ato ilícito capaz de ensejar o pagamento de reparação por danos morais e materiais.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL no
1002941-20.2019.8.11.0013

APELANTE
: Marcos Henrique Ricarte Martins

APELADOS:
Fazenda Pai Querer e Hermes Heitor Queiroz

2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta por
Marcos Henrique Ricarte Martins
de sentença que julgou improcedentes a ação indenizatória ajuizada contra
Fazenda Pai Querer e Hermes Heitor Queiroz,
com a condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, mas, suspensa a exigibilidade, na forma do artigo 98, §3o do CPC.

Alega o apelante a culpa “in vigilando” do apelado, pois o requerido permitia que fosse realizada prova de laço em sua fazenda, e devem responder pelos danos causados a terceiros.

Defende o nexo causal, consistente no vinculo fático ligado a negligencia da fazenda (Id. 192288665).

Requer, danos morais pois á época dos fatos era menor de idade. Requer ainda pensão mensal por ter perdido o dedo e com isso perdeu a capacidade laborativa (Id. 192288219).

Pugna pelo provimento do recurso, para ver julgada procedente a ação.

Em contrarrazões, o apelado aduz sobre o principio da dialeticidade no sentido de que a insurgência contida no apelo deve conter os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo com a decisão objeto da impugnação.

Relata que a Fazenda Pai Querer não foi excluída pelo simples fato de não integrar o polo passivo, conforme cadastro no sistema PJE.

Relata a ausência do ônus da prova do autor, pois não traz qualquer prova para evidenciar o alegado(Id. 192288668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação Cível interposta por
Marcos Henrique Ricarte Martins.

O autor informa, que no inicio de maio de 2017, quando tinha 15 anos,
conheceu o Sr. RODRIGO, genro do senhor Hermes, ambos sócios proprietários da Fazenda Pai Querer, e que Rodrigo convidou o autor para treinar e praticar o esporte de provas de laço de garrotes na fazenda.

Relata que no dia 23 de dezembro de 2017, o requerente estava na pista de laço treinando juntamente como senhor Rodrigo, quando o laço enrolou no seu polegar direito e o arrancou. Afirma que Rodrigo o levou no Posto de Atendimento do município de Conquista do Oeste, onde recebeu atendimento medico.

Pois bem, para configurar o dever de indenizar, é necessário que sejam comprovados os requisitos da responsabilidade civil: o dano sofrido, o ato ilícito que resultou no dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano decorrente, o que não restou demonstrado pelo autor.

No caso, da analise das testemunhas ouvidas em audiência restou ainda evidente que não existiu ato ilícito por parte do requerido.

A testemunha LUCAS ALVES DOS SANTOS respondeu que:

“(...) o requerido não obrigava o autor a participar de provas de laço; que o ramo da fazenda é a pecuária;
que o Marcos praticava o laço na fazenda por seu lazer
; que praticava a prova do laço na companhia de seu pai; que o requerente não tinha emprego ou renda e que era sustentado pelo pai; que o apelate voltou a trabalhar em outras fazendas; que os apetrechos e animais eram fornecidos pelo réu.

Após analise do conjunto probatório, certo que é incabível o dano moral ou material, ante a ausência de prova de ato ilícito praticado pelo requerido (...)”

Desta forma não procede o dever de indenizar.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA – COBERTURA – APÓLICE COM PREVISÃO DE MORTE E INCAPACIDADE EM RAZÃO DE ACIDENTE – INVALIDEZ DO SEGURADO DECORRENTE DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COBERTURA – RISCO NÃO COBERTO NA APÓLICE – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA COBERTURA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATOILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Estando a cobertura e assistência prevista na apólice do seguro de vida da qual consta o autor como segurado limitada tão somente ao sinistro de morte ou invalidez acidental, e constatado que o evento ocorrido não se reveste de tais qualificações, configurando invalidez por causas naturais, a conclusão inarredável é a de que a indenização securitária vindicada não lhe é devida. No caso de seguro com cláusula restrita à invalidez decorrente de acidente, inexistindo cobertura para invalidez proveniente de doença, não procede, também, o pedido de indenização por danos morais, pois não há demonstração de qualquer ato ilícito por parte da apelada, a ensejar a indenização postulada.
(N.U 0015178-15.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 02/02/2024)

Pelo exposto,
nega-se provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024